Tribunal: TJMT
Processo: 1035569-28.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035569-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ALAIDE DE ALENCAR E TAQUES - CPF: 078.698.601-82 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NORMA ADMINISTRATIVA ESTADUAL. PROFESSOR EFETIVO. ATO NORMATIVO DE ALCANCE RESTRITO. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu por 60 dias o cumprimento individual de sentença coletiva, fundada em atos administrativos estaduais que regulam medidas de pagamento excepcional voltadas a professores contratados temporariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão de cumprimento de sentença coletiva com fundamento em normas administrativas estaduais de aplicação restrita, diante da condição de servidora efetiva da agravante.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada baseou-se no Decreto Estadual nº 1.055/2024 e documentos conexos, voltados exclusivamente a professores temporários, não abrangendo servidores efetivos, como é o caso da agravante.

4. O CPC elenca, de forma taxativa, as hipóteses de suspensão do processo (arts. 313, 315 e 921), não estando entre elas a pendência de possível pagamento por adesão a transação administrativa.

5. Inexistindo convenção entre as partes, parcelamento de dívida, prova essencial ou questão prejudicial pendente, revela-se indevida a suspensão da marcha processual, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com base em ato normativo estadual dirigido a servidores temporários não se aplica a servidor efetivo, cuja execução decorre de título judicial transitado em julgado. 2. As hipóteses legais de suspensão do processo previstas no CPC são taxativas e não comportam ampliação por analogia ou por razões administrativas.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por Alaide de Alencar e Taques contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.º 1067105-31.2024.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até a inclusão do pagamento em folha de pagamento, com fundamento em atos normativos estaduais e decisões oriundas de Centros de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado.

A agravante, professora
efetiva
da rede estadual de ensino, alega que a decisão monocrática de primeiro grau
exorbitou os limites da legalidade
, ao aplicar normas voltadas exclusivamente aos professores
contratados temporariamente
, situação fática que, conforme se extrai dos autos, não se amolda à condição funcional da exequente.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja
reformada a decisão que suspendeu a marcha processual
, restabelecendo-se a regular tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por Alaide de Alencar e Taques contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n.º 1067105-31.2024.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até a inclusão do pagamento em folha de pagamento, com fundamento em atos normativos estaduais e decisões oriundas de Centros de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado.

A agravante, professora
efetiva
da rede estadual de ensino, alega que a decisão monocrática de primeiro grau
exorbitou os limites da legalidade
, ao aplicar normas voltadas exclusivamente aos professores
contratados temporariamente
, situação fática que, conforme se extrai dos autos, não se amolda à condição funcional da exequente.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja
reformada a decisão que suspendeu a marcha processual
, restabelecendo-se a regular tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva.

A controvérsia diz respeito à legalidade da suspensão de execução individual de sentença coletiva com fundamento em
ato normativo estadual (Decreto n.º 1.055/2024), edital de transação por adesão e decisões administrativas
,

que disciplinam medidas excepcionais de pagamento de verbas devidas a professores
temporários
.

De início, cumpre assentar que a agravante comprovadamente
exerce cargo efetivo
de professora da rede pública estadual de ensino, sendo parte exequente em cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva promovida pelo
SINTEP/MT
, a fim de receber
valores correspondentes à diferença de terço constitucional de férias
.

A decisão agravada determinou a suspensão do feito por 60 dias, com base na suposta
possibilidade de pagamento administrativo
, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.055/2024 e documentos correlatos, como o Termo de Cooperação Técnica nº 17/2024 e o Edital n.º 001/SEPLAG/SEDUC/PGE.

Todavia, conforme se infere da própria literalidade desses atos, tais disposições são
direcionadas exclusivamente aos servidores contratados temporariamente
, o que
inviabiliza sua aplicação à agravante
, cuja
relação funcional é de natureza estatutária e efetiva
.

Nesse ponto,
não se pode, por meio de decisão judicial fundada em norma de alcance restrito, não aplicável ao concreto, inviabilizar o prosseguimento de execução fundada em título judicial transitado em julgado
.

Os

artigos 313, 315 e 921 do CPC
estabelecem, de maneira
taxativa
, as hipóteses de suspensão do processo, as quais
não abrangem a circunstância invocada pelo juízo
a quo
. O art. 313, por exemplo, dispõe que a suspensão do processo poderá ocorrer nas hipóteses de convenção das partes, necessidade de produção de prova essencial ou de julgamento de questão prejudicial. Já o art. 921 trata da suspensão da execução por causas igualmente taxativas, como o parcelamento de dívida ou convenção entre as partes — nenhuma delas presente no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
, determinando o
regular prosseguimento do cumprimento de sentença
no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025